Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.

3. É possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes do colendo STJ.

4. É válida a cláusula contratual que estabelece a cobrança de comissão de permanência para o período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que pactuada e não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios e/ou correção monetária. Precedentes.

5. A simples afirmação de excesso, sem a menor demonstração específica de como se materializaria, não levando em consideração a atualização monetária da dívida, não é capaz de embasar a pretensão deduzida nos embargos à execução.

6. Recurso conhecido e não provido.